Tribunal: STF
Processo: MS 37704
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato judicial proferido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, relator do REsp 1726702, que teria violado direito líquido e certo da impetrante ao não receber o agravo interno por ela interposto, sob o fundamento de que o recurso foi apresentado após o trânsito em julgado do processo.
    Na inicial, a parte impetrante alega, em síntese, que: o presente Mandado de Segurança se dá em face do ato decisório do vice-presidente da Corte Especial que considerou o Agravo Interno do art. 1042 do CPC peticionado pela Impetrante intempestivo, unicamente com base na certidão de trânsito em julgado EQUIVOCADA, sem levar em consideração a argumentação trazida no próprio Agravo a respeito da sua tempestividade e também na ocasião de oposição dos embargos declaratórios, os quais foram arquivados sem apreciação (fl. 4).
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pede o deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja definitivamente COMPELIDO o Ministro Relator, vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, a reativar e dar seguimento ao processo (EREsp 1726702) perante o STJ, reconhecendo o erro material na certidão de trânsito em julgado e encaminhando o Agravo Interno para análise do mérito em virtude do preenchimento de todos os requisitos necessários para tanto (doc. 1, fls. 17/18).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente apenas os Mandados de Segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 
    No caso, o presente Mandado de Segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro do Superior Tribunal de Justiça – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Aliás, tal entendimento é reforçado pela Súmula 624 do STF, segundo a qual: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente